Tribunal: TJDFT
Processo: 0720005-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DF ACOLHIDA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ASSINATURA DE UM PSICÓLOGO. ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL DE BANCA COMPOSTA POR TRÊS EXAMINADORES. ART. 62 DA LEI DISTRITAL N.o 4.949/2012. RESPOSTA AO RECURSO SEM ASSINATURA. IMPOSSIBILIDADE DE SABER SE O RESPONSÁVEL PELO TESTE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO RECURSO. NULIDADE. CONTINUAÇÃO NO CERTAME. POSSIBILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF e ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP que o eliminou do concurso público (exame psicotécnico) destinado ao ingresso no cargo de Policial Penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal.
2. Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, os documentos constantes dos autos foram suficientes para aferir eventual existência de direito líquido e certo do Impetrante, é tanto que foi deferido a liminar pleiteada. Não havendo se falar em produção de provas. Assim, rejeito a preliminar aventada.
3. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Economia do DF, suscitada pelo Distrito Federal, no caso dos autos, consultando o Edital n.o 001/2022, extrai-se que, apesar de o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal ser o responsável por tornar pública a realização do Concurso Público para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, há expressa disposição, no item 1.1, que "o Concurso Público, a que se refere o presente Edital, será executado pelo Instituto AOCP". Acolhida a preliminar.
4. De acordo com a Lei Distrital n.o 4.949/2012, que estabelece as normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a banca examinadora deverá ser composta por no mínimo três especialistas.
5. O laudo psicológico que considerou o impetrante como inapto para exercer a função de policial penal foi assinado por apenas um psicólogo, o que, a princípio, não atende à exigência legal. Além disso, a resposta ao recurso não está assinada, não se podendo concluir que o mesmo psicólogo responsável pelo teste participou do julgamento do recurso.
6. Mandado de segurança conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. SEGURANÇA CONCEDIDA.